Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-97.2014.8.11.0032
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000332-97.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONI CORREA DA COSTA - CPF: 149.564.381-68 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), OSVALDO SANTANA BASTOS - CPF: 143.258.291-72 (APELADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
CAUTELAR DE ARRESTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR APELANTE DEFERIDA TACITAMENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS PELO AUTOR – AÇÃO QUE JÁ FOI CONTESTADA – FALTA DE PEDIDO DO REQUERIDO PARA A EXTINÇÃO POR ABANDONO – DESCUMPRIMENTO DA SUMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO §6o DO ART. 485 DO CPC – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça

se a parte pediu a gratuidade da justiça e o juiz não manifestou/indeferiu expressamente o pleito há a presunção tácita do acolhimento, porquanto o indeferimento do pedido desafia decisão fundamentada (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A extinção do processo por abandono pelo autor necessita da intimação pessoal e da manifestação do requerido quando já ofertada a contestação (§§ 1o e 6o do art. 485 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0000332-97.2014.811.0032

Apelante:
Joni Correa da Costa

Apelado:
Osvaldo Santana Bastos

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Joni Correa da Costa
.

AÇÃO:
Cautelar de Arresto
no 0000332-97.2014.811.0032
proposta por
Joni Correa da Costa
aqui apelante em face de
Osvaldo Santana Bastos
.

SENTENÇA (
Juízo da Vara Única de Rosário Oeste)
:
julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Cautelar de Arresto (art. 485, III, do CPC)
–id. 193487691, p. 133/134.

Defende a reforma da sentença, ao fundamento, em síntese, de falta de intimação pessoal, conforme prescreve o §1o do art. 485 do CPC e falta de pedido de extinção eventualmente formulado pela parte contrária.

Argumenta não ter mudado e residir no mesmo endereço informado no processo: sendo A.D.E. Conj. 20, Lote-22/23, Águas Claras-Brasília/DF

(id. 193487691, p. 136/144).

Nas contrarrazões, id. 193487691, p. 146/151, o requerido apelado alega que o autor apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e não ter feito o pagamento do preparo, bem assim pede a deserção do apelo.

No mérito, alega que o autor aduz ter sido intimado por intermédio de antigo patrono para manifestar sobre contestação de fls. 54/99 (No de origem), mas que ao contrário da alegação o advogado intimado foi o mesmo que foi constituído às fls. 45/49, conforme a certidão lançada às fls. 101.

Defende a validade da intimação feita por publicação do patrono da parte como forma de manter a extinção impugnada pelo apelo, notadamente porque o endereço que consta na petição inicial é Rua Buriti, lote 8, apto. 1206, cep: 71910-180, Taguatinga-DF, que é o mesmo onde foi tentada a diligência da intimação pessoal do autor, conforme certidão de fls. 110, devolução de Ar (fls. 111), e não aquele informado na Apelação: A.D.E. Conj. 20, Lote-22/23, Águas Claras-Brasília/DF

(id. 193487691, p. 136/144).

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
Joni Correa da Costa
é saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, por abandono pelo autor (art. 485, III, do CPC), a
Cautelar de Arresto
no 0000332-97.2014.811.0032
proposta por
Joni Correa da Costa
aqui apelante em face de
Osvaldo Santana Bastos
.

Quanto a gratuidade da justiça para o autor recorrente, tem-se que houve deferimento tácito.

Sucede que o autor fez pedido na petição inicial da sua Cautelar de Arresto e o juízo de origem, sem indeferir o pedido, aceitou a ação e determinou seu prosseguimento, conforme despacho de citação proferido em 5.10.2015 (id. 135919714, p. 60).

O STJ tem orientação,
inclusive, recente
, de que se a parte pediu a gratuidade da justiça
e o juiz não manifestou/indeferiu expressamente o pleito há a presunção tácita do acolhimento
,
porquanto o indeferimento do pedido desafia decisão fundamentada
.

Veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL,
REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
(AgRg no EAREsp no 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp no 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei).

Ainda o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada.

1.2.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

2. Conforme entendimento desta Corte, "quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art.496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)" - (REsp 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei).

Aliás, a sentença não condenou o requerido ao pagamento de custas processuais
(id. de origem 135919714, p. 134).

Logo, não é caso de exigir do autor recorrente o preparo deste apelo
.

No mérito, verifica-se que a
pós a contestação juntada às fls. 64/72, em 11.12.2017 foi determinada a intimação do autor aqui apelante para manifestar interesse no prosseguimento do processo no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento (id. de origem 193487691, p. 120).

A intimação foi feita pelo diário da justiça no 10160 publicado em 18.12.2017 em nome dos advogados,
em especial do patrono do autor aqui apelante, ou seja, em nome do advogado
Nilton Marcos Nunes Pereira
-OAB 15461
(id. 193487691, p. 123).

Também foi expedida Carta de Intimação pessoal do autor aqui apelante pelo Correio
,
no endereço indicado na petição inicial (id. 193487691, p. 7)
, ou seja, para a
Rua Buriti, lote 8, apto. 1206, cep: 71910-180, Taguatinga-DF
, conforme consta da referida carta de Intimação pelo Correio juntada no id. de origem 193487691, p. 129.

E o Aviso de Recebimento retornou à Comarca com a informação de que o número não existe (id. de origem 193487691, p. 131), fato este que ensejou a extinção a ação ora impugnada.

O endereço do autor apelante informado na petição inicial de sua
Cautelar de Arresto
foi Rua Buriti, lote 8, apto. 1206, cep: 71910-180, Taguatinga-DF
, conforme id. 193487691, p. 7.

Aliás é o mesmo endereço indicado no contrato de arrendamento de pastagem que instruiu a petição inicial da referida Cautelar de Arresto, conforme id. de origem 193487691, p. 14.

Em 27.4.2015 o autor revogou a procuração outorgada para o advogado
Adão Bendito da Silva
-OAB/MT 8511, subscritor da petição inicial da Cautelar de Arresto e constituiu novo patrono:
Nilton Marcos Nunes Pereira-OAB/MT 15481
(id. de origem 193487691, p. 55, advogado este que foi devidamente intimado sobre a ordem ao autor de dar prosseguimento no processo em cinco dias, sob pena de extinção.

Logo, a intimação do advogado foi cumprida e a intimação pessoal somente não foi possível por causa da não localização do autor apelante no endereço que indicou

na petição inicial e no contrato objeto da lide.

A extinção se deu em razão do abandono do processo pelo autor por mais de 30 dias (Inciso III, do art. 485 do CPC)
.

Assim,
o requisito exigido pela regra do §1o do art. 485 do CPC foi cumprido
, qual seja:
“
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
”, porquanto a correspondência foi encaminhada para o endereço fornecido pelo autor em sua petição inicial.
Eventual alteração deveria ter sido comunicada ao juízo, o que não se tem
.

Todavia, não se verifica o cumprimento do disposto no §6o do mesmo art. 485 do CPC
, que prescreve:

“
§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu
.
”.
(grifei).

Aliás, essa também é a exigência da Súmula 240 do STJ
:

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”
.

A ação já foi contestada (fls. 64/72, no e origem) e não há pedido do requerido para a extinção do processo por abandono pelo autor apelante
.
Logo, a extinção não procede
.

Sobre o assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 240/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ)
.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.819.776/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a extinção ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024